Tribunal: TJMT
Processo: 1002155-20.2016.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002155-20.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Convolação de recuperação judicial em falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SILVIO RODRIGUES ALESSI JUNIOR (REPRESENTANTE), E P A DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 01.807.571/0001-03 (REPRESENTANTE), SUPERMERCADO SANTO ANTONIO LTDA - CNPJ: 08.943.869/0001-81 (REPRESENTANTE), LUCIANA MARTINS RIBAS - CPF: 569.880.799-04 (ADVOGADO), SAMOEL DA SILVA (REPRESENTANTE), SAMOEL DA SILVA - CPF: 297.725.839-68 (ADVOGADO), J.R.C. DA SILVA SUPERMERCADO - ME - CNPJ: 10.209.442/0001-04 (REPRESENTANTE), JEAN RICARDO CAMPOS DA SILVA - CPF: 000.867.841-37 (REPRESENTANTE), IMPERIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 20.778.933/0001-11 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PRIMA QUALI LTDA - EPP - CNPJ: 17.052.156/0001-19 (REPRESENTANTE), CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - CPF: 062.014.968-07 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SORRISO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (REPRESENTANTE), CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (ADVOGADO), CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - CPF: 062.014.968-07 (ADVOGADO), CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PRIMA QUALI LTDA - EPP - CNPJ: 17.052.156/0001-19 (REPRESENTANTE), E P A DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 01.807.571/0001-03 (REPRESENTANTE), LUCIANA MARTINS RIBAS - CPF: 569.880.799-04 (ADVOGADO), SAMOEL DA SILVA (REPRESENTANTE), SAMOEL DA SILVA - CPF: 297.725.839-68 (ADVOGADO), SUPERMERCADO SANTO ANTONIO LTDA - CNPJ: 08.943.869/0001-81 (REPRESENTANTE), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre a necessidade de afastamento do administrador judicial diante da quebra da confiança.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1002155-20.2016.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Samoel da Silva Rosa
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público
.

O Embargante alega que o
decisum
atacado é omisso, eis que não houve apreciação da decisão proferida pelo Juízo de piso em relação à confiança atribuída ao Administrador Judicial, decorrendo também em contradição.

Sustenta, ainda, que eventual quebra de confiança foi do Promotor de Justiça quanto ao Administrador, mas não do Magistrado, o qual confia no trabalho desempenhado pelo Embargante.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja reformada a decisão embargada, determinando sua permanência no
munus
de Administrador Judicial, haja vista a ausência da quebra de confiança.

Contrarrazões sob o ID 40079699.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de abril de 2020.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020